Tribunal: TJBA
Processo: 0500612-05.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500612-05.2014.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: ALDAIR CASTRO COSTA Advogado(s):EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE DIRETORA ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES ESSENCIAIS À CONTROVÉRSIA, FUNDAMENTANDO-SE NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICÁVEL. PERCENTUAL DE 35% SOBRE O VENCIMENTO BASE EXPRESSAMENTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 028/1998. PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE ECONÔMICA PRESERVADO PELA MANUTENÇÃO DO CARÁTER PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O PRETEXTO DE SANAR VÍCIOS DE EXPRESSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Guanambi contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que determinou a aplicação do percentual de 35% sobre o vencimento base para fins de incorporação da gratificação por função de diretora escolar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar adequadamente os argumentos relacionados à ausência de previsão legal específica para o cálculo da gratificação incorporada com base no percentual de 35% sobre o vencimento base. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central da controvérsia, analisando detidamente a legislação municipal aplicável e identificando que o percentual de 35% encontra expressa previsão na Lei Municipal nº 028/1998. 5. A alegação de ausência de previsão legal para o percentual de 35% revela-se equivocada, uma vez que tal previsão está expressamente estabelecida no artigo 19, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Municipal nº 028/1998, norma vigente à época do exercício da função e não revogada pela legislação posterior. 6. Não há contradição no acórdão ao reconhecer a estabilidade econômica como fundamento para incorporação e determinar o cálculo pelo percentual previsto na legislação, pois a manutenção do caráter percentual é precisamente o meio adequado para assegurar tal estabilidade. 7. O comportamento administrativo do próprio Município, ao realizar pagamento retroativo utilizando como parâmetro o percentual de 35% sobre o vencimento base, reforça a correção da interpretação adotada no acórdão. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame de questões de mérito já decididas, destinando-se especificamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A incorporação de gratificação de função deve observar o percentual expressamente previsto na legislação municipal vigente à época do exercício da função, sendo a manutenção do caráter percentual o meio adequado para preservar o princípio da estabilidade econômica." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 93, IX; CPC, arts. 931, 937, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 028/1998, art. 19, § 1º, II; Lei Municipal nº 514/2011, art. 50, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0500612-05.2014.8.05.0088, sendo Embargante Município de Guanambi e Embargada Aldair Castro Costa, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator